Tribunal: TJES
Processo: 5027831-52.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027831-52.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)
RECORRIDO: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA LEITE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por associação civil sem fins lucrativos.

2.A agravante sustenta que já teria demonstrado a insuficiência financeira em momentos anteriores do processo e que a negativa do benefício comprometeria suas atividades institucionais, inviabilizando seu acesso à jurisdição.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstrou a insuficiência financeira necessária para obtenção da justiça gratuita, conforme exige o entendimento consolidado do STJ e dos Tribunais de Justiça.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Nos termos da Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

5.No caso concreto, a agravante não atendeu ao comando judicial para apresentação de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência, restando configurado o descumprimento do ônus probatório que lhe cabia.

6.O fato de ser uma associação sem fins lucrativos não exime a parte do dever de demonstrar documentalmente sua incapacidade financeira, conforme entendimento consolidado pelo TJES e pelo STJ.

7.Em sede de agravo interno, a recorrente tampouco trouxe novos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos.

8.Diante da inexistência de comprovação de hipossuficiência, mantém-se a decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita, com determinação para recolhimento do preparo recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, exige a comprovação documental da insuficiência financeira, nos termos da Súmula 481/STJ, sendo indeferido o pedido quando não demonstrada tal condição."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §2º, e 1.021, §4º; Súmula 481/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5027831-52.2024.8.08.0048

AGRAVANTE:
CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS-
(ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)

AGRAVADA: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA LEITE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por associação civil sem fins lucrativos.

2.A agravante sustenta que já teria demonstrado a insuficiência financeira em momentos anteriores do processo e que a negativa do benefício comprometeria suas atividades institucionais, inviabilizando seu acesso à jurisdição.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstrou a insuficiência financeira necessária para obtenção da justiça gratuita, conforme exige o entendimento consolidado do STJ e dos Tribunais de Justiça.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Nos termos da Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

5.No caso concreto, a agravante não atendeu ao comando judicial para apresentação de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência, restando configurado o descumprimento do ônus probatório que lhe cabia.

6.O fato de ser uma associação sem fins lucrativos não exime a parte do dever de demonstrar documentalmente sua incapacidade financeira, conforme entendimento consolidado pelo TJES e pelo STJ.

7.Em sede de agravo interno, a recorrente tampouco trouxe novos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos.

8.Diante da inexistência de comprovação de hipossuficiência, mantém-se a decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita, com determinação para recolhimento do preparo recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, exige a comprovação documental da insuficiência financeira, nos termos da Súmula 481/STJ, sendo indeferido o pedido quando não demonstrada tal condição."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §2º, e 1.021, §4º; Súmula 481/STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)
em face da decisão monocrática (ID 11590467), que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela ora Agravante.

Em suas razões recursais (ID 11898852), sustenta, brevemente, que: a) a agravante comprovou, por meio de documentos apresentados em outros momentos processuais, que não possui recursos suficientes para arcar com os encargos do processo sem prejudicar suas atividades assistenciais; b) a negativa do benefício de gratuidade não apenas inviabiliza o acesso ao duplo grau de jurisdição, mas também compromete a própria manutenção das atividades institucionais da Agravante, em evidente afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Requer, ao final,
“(...) o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para reformar integralmente a decisão monocrática agravada e conceder à Agravante os benefícios da justiça gratuita, reconhecendo sua condição de entidade sem fins lucrativos que desempenha atividades de relevante interesse social e que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de suas finalidades institucionais (...)”
.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso interposto.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a agravante sustenta, brevemente, que a decisão agravada merece reforma para deferimento do benefício da gratuidade de justiça, porquanto comprovou, por meio de documentos apresentados em outros momentos processuais, que não possui recursos suficientes para arcar com os encargos do processo sem prejudicar suas atividades assistenciais. Sustenta, ainda, que a negativa do benefício de gratuidade não apenas inviabiliza o acesso ao duplo grau de jurisdição, mas também compromete a própria manutenção das atividades institucionais da agravante, em evidente afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Pois bem.

Não obstante a combatividade da agravante, a decisão agravada foi clara no que diz respeito à ausência de atendimento ao comando judicial (comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência), o que ensejou no indeferimento do benefício pretendido. Rememora-se (ID 11590467):

Nos termos da súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Assim, verifica-se que a pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, precisa comprovar inequivocamente a insuficiência de recursos.

Na hipótese, apesar de afirmar-se hipossuficiente, a pessoa jurídica recorrente não comprovou a ausência de condições financeiras para recolhimento do preparo recursal. Regularmente intimada, quedou-se inerte (ID 11366745).

Deste modo, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado no Recurso Inominado, porquanto a recorrente não demonstrou preencher os requisitos necessários à concessão do benefício.

Reforço, na ocasião, que o fato de a recorrente, ora agravante, ser uma associação civil e não possuir fins lucrativos, por si só, não lhe concede automaticamente o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, subsistindo seu ônus de provar que não possui condições financeiras de arcar com os custos de uma ação judicial.

Tendo isso em vista, e voltando os olhos ao caso concreto, destaco que a recorrente, apesar de ter sido intimada para tanto, não comprovou a hipossuficiência de recursos alegada (ID 11366745), o que reforça a necessidade de indeferimento do benefício pretendido.

No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL CBM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO ANTERIORMENTE APROVADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE.
1. Constitui ônus da sociedade sem fins lucrativos comprovar a situação de hipossuficiência para fazer jus ao deferimento da benesse. Inexistindo provas da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, mister o indeferimento do pedido.
Preliminar suscitada pelo Instituto AOCP, rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível nº 0016955-74.2019.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 11/10/2023) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2. O fato de a Agravante ser uma associação civil e não possuir fins lucrativos, por si só, não lhe concede automaticamente o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, subsistindo seu ônus de provar que não possui condições financeiras de arcar com os custos de uma ação judicial. 3. Hipótese em que a Agravante não conseguiu afastar a conclusão alcançada através dos documentos juntados pela Agravada, que comprovam a modificação de sua situação econômica, evidenciando que ela, atualmente, possui disponibilidade financeira para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5009437-15.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 27/04/2023) (destaquei).

Nem mesmo em sede de agravo interno a parte trouxe documentos com o fito de ratificar a alegada hipossuficiência econômica.

Assim sendo, não demonstrada a insuficiência econômica, entendo ser o caso de manter a decisão monocrática de ID 11590467, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente/agravante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada de ID 11590467.

Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se o agravante ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

Por consequência, determino a intimação da recorrente, na pessoa do advogado constituído, para,
no prazo de 48 horas, recolher os valores atinentes ao preparo recursal, sob pena de deserção
.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)